Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (EMBARGANTE), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGADO), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (EMBARGADO), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (EMBARGADO), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (EMBARGADO), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que,
in casu
, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA contra o acórdão de ID 283885383 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007871-13.2025 proveu o recurso apresentado por RICARDO RESENDE DE MELO E OUTROS
“fixando como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau.”

Em suas razões de ID 285275874 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão por ausência de fundamentação (art. 489, I, do CPC). Defende a ocorrência de contradição com relação a outros casos apresentados pela parte embargada neste Tribunal. Suscita a ocorrência de coisa julgada material.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada para julgar desprovido o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado alegadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso merece prosperar.

No caso, a controvérsia instaurada nos autos refere-se à base de cálculo para os honorários de sucumbência arbitrados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Os agravantes sustentam, com apoio em precedentes desta Terceira Câmara, que o proveito econômico buscado na impugnação e, portanto, a base de cálculo dos honorários, deve se limitar à diferença entre os valores controvertidos (R$2.000,00), e não ao valor integral do crédito reconhecido (R$150.000,00).

A tese encontra robusto amparo jurisprudencial, inclusive em julgados da própria Câmara, a exemplo do RAI no 1020893-17.2020.8.11.0000 e do RAI no 1014022-05.2019.8.11.0000, os quais firmaram entendimento de que, ausente condenação, a fixação da verba honorária deve observar o proveito econômico efetivamente discutido (art. 85, § 2o, do CPC).

Inicialmente, necessário esclarecer que os recorrentes ajuizaram Ação de Impugnação ao Crédito, sustentando ser credor do terceiro interessado, em recuperação judicial, do valor de R$148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

Quando da prolação da sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito do agravante na quantia de R$15.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e fixando honorários sucumbenciais em favor dos agravados no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor do objeto da causa.

Ato contínuo, o escritório recorrido apresentou cumprimento de sentença, postulando os seus honorários.

Este pedido foi impugnado pelo recorrente, que apontou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como a base de cálculo para os honorários sucumbenciais, eis que corresponde ao proveito econômico pretendido na Ação de Impugnação e Divergência de Crédito que originou o presente agravo de instrumento.

Portanto, este montante seria a diferença entre o valor do crédito pretendido por ele, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e mantido pela sentença, entendendo a parte recorrente ser devido a título de honorários sucumbenciais somente a quantia equivalente a 10% (dez por cento) deste, qual seja, R$200,00 (duzentos reais), alegando excesso de execução.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, decisão esta que é o objeto do presente recurso.

Pois bem.

O arbitramento da verba honorária, em virtude da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual, sendo que sua fixação configura ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes, tampouco excessivo com o escopo de punir os litigantes em decorrência de atos protelatórios que porventura tenham praticados no decorrer do processo.

Isso porque, para tanto, o sistema processual estabelece mecanismos próprios para desestimular práticas que atentam contra o postulado constitucional da celeridade processual, como por exemplo, a aplicação de multas por litigância de má-fé.

Como é cediço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atendimento às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, bem como o local da realização do serviço.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado constitui corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

No entanto, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e tampouco barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça esclarece como deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo destes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o)
. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. ”

(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, como não houve condenação, sem dúvida alguma, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na Ação de Impugnação e Divergência de Crédito distribuída inicialmente, que é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, quantias estas já esclarecidas nesta decisão.

Considerar o valor total do crédito do agravante com a empresa em recuperação judicial como base de cálculo para os honorários redunda, invariavelmente, em excesso no cumprimento de sentença apresentado pela parte agravada, algo que não deve ser aceito pelo Judiciário.

A propósito, colaciono alguns julgados deste Tribunal de Justiça:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A verba honorária sucumbencial deve ser fixada, em regra, com base nos limites percentuais previstos no dispositivo legal pertinente, tomando-se como referência o proveito econômico obtido com a demanda. Precedentes do STJ.

No caso, sendo determinada a restituição do terreno e havendo a demolição do barracão edificado no imóvel objeto da ação reivindicatória, cujo cronograma já foi até apresentado em juízo, não há razão para incluí-lo no proveito econômico da demanda, mormente pelo fato de que o exequente receberá, de fato, apenas o imóvel nu, ou seja, o terreno sem qualquer construção, devendo ser essa a base de cálculo para a verba honorária fixada no cumprimento de sentença.”

(TJ/MT, 1014182-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MULTA COMINATÓRIA - CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – REJEITADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – ART. 1.013, § 1o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os cálculos apresentados pela Contadoria gozam de fé pública, devendo ser presumidas sua legitimidade e veracidade. Tal presunção, entretanto, é juris tantum, de modo que é permitida a sua desconstituição, desde que haja prova robusta apontando equívocos existentes.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado do proveito econômico, com fundamento no art. 85, do CPC.”

(TJ/MT, 0014803-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025